Tribunal: TJSP
Processo: 1037940-90.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Reequilíbrio econômico-financeiro. Pretensão de ressarcimento de diferença de percentual do adicional de insalubridade, previsto na Portaria no 1.885/2013. Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666/93. Imprevisibilidade não configurada. Adicional de insalubridade concedido aos profissionais de segurança previsto na legislação, desde dezembro de 2012. Lei no

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Reequilíbrio econômico-financeiro. Pretensão de ressarcimento de diferença de percentual do adicional de insalubridade, previsto na Portaria no 1.885/2013. Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666/93. Imprevisibilidade não configurada. Adicional de insalubridade concedido aos profissionais de segurança previsto na legislação, desde dezembro de 2012. Lei no 12.740/2012. Percentual que necessitava de regulamentação. Portaria editada em dezembro de 2013. Percentual mutável que, antes da edição da Portaria, era estabelecido pelo Sindicato. Autor que incluiu no preço do serviço o adicional de insalubridade. Reajuste anual conforme o disposto em contrato. Notas fiscais que foram liquidadas. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037940-90.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ATLÂNTICO SUL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI (MASSA
FALIDA), sendo apelada FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recursso V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS
E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037940-90.2018.8.26.0053 - Voto no 3668
2
Apelação no 1037940-90.2018.8.26.0053
Apelante: Massa Falida de Atlântico Sul Segurança e Vigilância EIRELI
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dr. Marcelo Sergio
Voto no 3668

Apelação.
Contrato
Administrativo.
Reequilíbrio
econômico-financeiro. Pretensão de ressarcimento de
diferença de percentual do adicional de insalubridade,
previsto na Portaria no 1.885/2013. Art. 65, inciso II,
alínea d, da Lei no 8.666/93. Imprevisibilidade não
configurada. Adicional de insalubridade concedido aos
profissionais de segurança previsto na legislação, desde
dezembro de 2012. Lei no 12.740/2012. Percentual que
necessitava de regulamentação. Portaria editada em
dezembro de 2013. Percentual mutável que, antes da
edição da Portaria, era estabelecido pelo Sindicato.
Autor que incluiu no preço do serviço o adicional de
insalubridade. Reajuste anual conforme o disposto em
contrato.
Notas
fiscais
que
foram
liquidadas. Sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Massa
Falida de Atlântico Sul Segurança e Vigilância EIRELI em face de
sentença
(fls. 527/534) pela
qual,
em
ação condenatória
para
restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro do Contrato no
21/00320/11/05, ajuizada pela recorrente contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, foi julgado improcedente o pedido. A autora foi
condenada ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o
valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada com o provimento jurisdicional de primeiro
grau, a demandante postula a reforma da sentença, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037940-90.2018.8.26.0053 - Voto no 3668
3
determinado o reequilíbrio econômico financeiro do contrato e para
que a FESP seja condenação no pagamento das duas notas fiscais
(NFs 21334 e 21335) que não foram pagas, aduzindo, em síntese, o
seguinte: (I) que houve desequilíbrio econômico-financeiro decorrente
da publicação da Portaria do Ministério Público do Trabalho e Emprego
no 1.885 de 03 de dezembro de 2013, que regulamentou a Lei no
12.740/2012 e passou a considerar os serviços prestados por profissionais
de segurança atividade perigosa, subordinada ao pagamento
adicional de 30% sobre o salário; (II) que o contrato cujo objeto é a
execução de serviços de vigilância e segurança foi firmado entre as
partes no dia 16 de janeiro de 2012 e prorrogado, motivo pelo
qual, quando da formulação dos preços, ainda não estava em vigor a
referida
Portaria; (III) que
a
Lei no 6514/77, ou o art. 193 da
CLT, dependiam da Portaria MET no 1.885/13, motivo pelo qual
não incutiram na planilha de insumos da categoria a concessão do
benefício, pois poderiam incorrer em prática de preços superfaturados.

Contrarrazões apresentadas às fls. 544/549.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito
a pretensão de ressarcimento, com fundamento em desequilíbrio
econômico-financeiro em contrato administrativo firmado com a FESP,
que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância/segurança
patrimonial
(desarmada), com
a
efetiva
cobertura
dos
postos
designados.

De acordo com o relato da peça inaugural, em 16 de
janeiro de 2012, a recorrente foi contratada pela Fundação para o
Desenvolvimento da Educação FDE (contrato no 21/00320.11.05), após
sagrar-se vencedora em licitação na modalidade pregão eletrônico
(Pregão Eletrônico no 21/00320/11/05), para a prestação de serviços de
segurança e vigilância patrimonial. O contrato tinha duração inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037940-90.2018.8.26.0053 - Voto no 3668
4
15 meses e foi prorrogado por igual período, no dia 15 de abril de 2013
(fls. 400/401).

Sobreveio a promulgação da Portaria MET no 1.885/13,
pela qual foi estabelecido o adicional de insalubridade aos funcionários
da empresa, no percentual de 30%, razão pela qual entende ter havido
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Alegou também a necessidade do reajuste de preços no
período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, no percentual de
3,66% e a existência de notas fiscais não pagas, no valor de
R$142.368,58.

Pediu o restabelecimento do equilíbrio econômico-finan-
ceiro do Contrato no 21/00320/11/05, por meio da condenação da ré
ao pagamento do necessário à recomposição dos preços para o valor
de R$123.250,74, bem como ao pagamento das notas fiscais ainda não
liquidadas, no importe de R$142.368,58.

Fixadas essas premissas, passo à análise do mérito.

A autora pede que o contrato administrativo seja
reajustado, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no
8.666/931. Fundamenta o seu pedido no fato de que, em 03/12/2013, foi
publicada a Portaria do Ministério Público do Trabalho e Emprego no
1.885, que regulamentou a Lei no 12.740/2012 e passou a considerar os
serviços prestados por profissionais de segurança atividade perigosa,
subordinada ao pagamento de adicional de 30% sobre o salário.
1 Art.?65.??Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes caso:
II?-?por acordo das partes:
d)?para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037940-90.2018.8.26.0053 - Voto no 3668
5

O adicional de periculosidade devido aos profissionais de
segurança está previsto no art. 193, da CLT, inciso II, que assim dispõe:

Art.
193. São
consideradas
atividades
ou
operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua
natureza
ou
métodos
de
trabalho,
impliquem
risco
acentuado em virtude de exposição permanente do
trabalhador a: (Redação dada pela Lei no 12.740, de 2012)
[...]
II - roubos ou outras espécies de violência física nas
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
(Incluído pela Lei no 12.740, de 2012)

Referido inciso foi incluído pela Lei no 12.740/12, de 02 de
dezembro de 2012, portanto, quando da assinatura do termo aditivo
do contrato que prorrogou a sua duração, já estava previsto em seu
valor o pagamento do adicional de insalubridade. O próprio apelante
afirma que, no preço do contrato, calculou-se o percentual do
adicional de insalubridade em 18%, conforme Convenção do Sindicato
(fl. 69).

A mudança que se deu com a edição da Portaria do
Ministério Público do Trabalho e Emprego não pode ser considerado um
fato imprevisível para o apelante. O adicional de insalubridade, para
além de já estar previsto desde a assinatura do contrato e inobstante a
necessidade de regulamentação de seu percentual, foi estipulado pela
Convenção do Sindicato, até a emissão de norma regulamentadora.

Nessa
linha,
se o
percentual então
vigente era
algo ainda não regulamentado, era previsível a sua mudança, para
mais ou para menos. O apelante ao apresentar o preço do serviço na
cláusula quarta do contrato, incluiu todos os custos diretos, indiretos e
encargos de qualquer natureza, devidos em decorrência da presente
prestação de serviços. O aumento do percentual, portanto, foi o risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037940-90.2018.8.26.0053 - Voto no 3668
6
que o próprio apelante assumiu quando da assinatura do contrato.

Por outro lado, a empresa não demonstrou qualquer
prejuízo, posto que não há nos autos, prova do pagamento dos
referidos adicionais aos seus empregados, nem a respeito da forma
pela
qual o
equilíbrio
econômico
financeiro teria
sido afetado pelo aumento desse adicional.

Nessa linha, tenho que não se aplica, ao caso em
apreço, o disposto no art. 65, inc. II, alínea d, da Lei no 8.666/93, uma vez
que não se configurou situação imprevisível, ou álea econômica
extraordinária e extracontratual. No mesmo sentido desta decisão,
segue aresto deste Tribunal de Justiça, em casos análogos ao presente:

Contrato administrativo. Serviços de vigilância/segurança
patrimonial armada. Juros e atualização monetária por
atrasos nos pagamentos e reajustes. Cabimento. Pretensão
de revisão contratual, ante denunciado desequilíbrio
econômico-financeiro.
Vigência
de
legislação fixando
periculosidade para a atividade (LF 12.740/2012). Situação
não autorizante da pretendida revisão (art. 65, § 5o da Lei
Federal 8.666/93). Entendimento neste E. Tribunal de Justiça.
Precedentes. Critério para verba honorária. Sucumbência
recíproca. Vedação de verba honorária em favor do
Ministério Público (art. 128, § 5o, II da Constituição Federal).
Provido em parte o recurso da autora, dá-se provimento à
apelação interposta pela Fazenda do Estado.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1036930-45.2017.8.26.0053; Relator: Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
23/03/2020; Data de Registro:
23/03/2020)

Com relação à pretensão de reajuste de preços do
período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, também é o caso de
ser negado provimento ao apelo, posto que a prova dos autos indica
que o reajuste já se realizara, tal como estabelecido no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037940-90.2018.8.26.0053 - Voto no 3668
7
Com efeito, no contrato administrativo firmado entre as
partes (fls. 48/66), os reajustes estão previstos na cláusula décima
primeira, pela qual a sua periodicidade é anual e conforme aplicação
da fórmula descrita. E o reajuste de preços realizado a partir de janeiro
de 2014 foi provado pelos documentos acostados às fls. 408/414, daí
porque
não
se
justifica novo
reajuste pelo mesmo
período, em
percentual estipulado unilateralmente pela apelante (3,66%).

Por fim, no que concerne às notas fiscais, a apelante
pediu a rescisão amigável do contrato, nos termos da Lei Federal no
8.666/93, em seu art. 78, inciso XV, combinado com o art. 79, inciso II e §
2o, no dia 25 de abril de 2014. A Fundação para o Desenvolvimento da
Educação aceitou o pedido e rescindiu o contrato em 16 de maio de
2014, mas aplicou multa no valor de R$90.149,83.

As notas fiscais que a apelante afirma não terem sido
liquidadas (no 21334 e no 21335), conforme fl. 267, foram pagas no dia
19/05/2015, porém, do seu valor foi descontado em favor do apelado o
valor da multa, em pagamento devido pela apelante , pela rescisão
do contrato.

Nessa toada, não comporta reforma a r. sentença
combatida.

Rejeitado o recurso, majoro a verba honorária de
sucumbência para o correspondente a 12% do valor atribuído à causa,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037940-90.2018.8.26.0053 - Voto no 3668
8